Tribunal: TJES
Processo: 5000170-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000170-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDERSON LUIZ DONA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE CUSTODIADO HÁ MAIS DE CINCO MESES SEM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido conforme a complexidade do feito, o número de réus e a atuação do Estado-Juiz, não sendo caracterizado quando não houver desídia estatal ou violação ao princípio da razoabilidade.

No caso concreto, o paciente é réu em processo complexo, com sete denunciados, imputando-se a ele a participação em organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e atos violentos. A tramitação do feito tem ocorrido dentro da normalidade processual, sem paralisação indevida.

A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e a necessidade de garantir a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se revela adequada, dada a periculosidade do coacto e a gravidade dos crimes imputados.

Condições pessoais favoráveis, por si só, não garantem a concessão de liberdade provisória quando há fundamentação concreta para a prisão cautelar.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
00170
-
14
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: WENDERSON LUIZ DONA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrad
o em favor de

WENDERSON LUIZ DONA DE SOUZA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/ES,

a
pontado como autoridade coatora, no bojo da ação penal tombada sob o nº 5012267-87.2024.8.08.003, “
Operação Baixada”
.

Afirma o impetrante que o paciente está preso preventiva e excessivamente desde 31/07/2024, ou seja, há mais de 05 (cinco) meses, e ainda não foi designada audiência de instrução e julgamento nos autos originários, circunstância que está acarretando, na intelecção da nobre Defesa, constrangimento ilegal à liberdade do coacto.

Alega, ademais, que não estão presentes os pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto o paciente não representaria risco à ordem pública, notadamente em razão das condições pessoais que lhe são favoráveis.

A sustentar que inexiste razão na conservação do cárcere hostilizado, postula o impetrante a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do coacto ou para que sejam decretadas medidas cautelares diversas da prisão.

L
iminar indeferida no mov. ID 11700026.

Como se sabe,
o
Habeas Corpus se trata de
writ
constitucional que objetiva fazer cessar a violência (habeas corpus liberatório) ou a sua ameaça (habeas corpus preventivo) à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

No caso em tela,
sustenta o impetrante a existência de excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de requisitos para a prisão preventiva, o que estaria a macular a constrição da liberdade do paciente, revelando-se cabível, pois, o manejo do presente
wr
it.

S
egundo consta
nos autos,
o denunciado
foi preso em flagrante após praticar o tipo penal do art.
33,
do Código Penal.

In casu,

constata-se que o paciente é réu no bojo da ação penal nº 5012267-87.2024.8.08.0030, que conta com a presença de 07 (sete)
réus denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para este mesmo fim, além de crimes descritos nas Leis nºs. 8.069/90 e 10.826/03, no Município de Sooretama (fls. 14/85 do Id. 11653106 e fls. 01/18 do Id. 11653107
).

Quanto à atuação do paciente, constata-se que ele era o encarregado de guardar e embalar os entorpecentes do grupo criminoso, além de ser um dos responsáveis em promover ataques violentos aos potenciais rivais (fls. 07/08 do Id. 11653107 e fl. 61 do Id. 11653108).

Quanto

a
o
alegado
excesso de prazo
na formação de culpa, importa salientar que mesmo
deve ser aferido de acordo
a
complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso, ao menos neste momento processual em que se exerce cognição rarefeita dos fatos e teses articuladas.

Cediço também que o
s prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º, §§ 2º E 3º, DA LEI N. 12.850/2013, 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 E 1º DA LEI N. 9.613/1998. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se cogita a existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, pois se trata de caso complexo,

no qual se apuram crimes graves, cometidos por membros de organização criminosa de grande porte
, na qual o Agravante exerceria função de liderança. 2. Considerando a
pluralidade de réus (28 denunciados), os quais são defendidos por Advogados diversos
e estão em
domicílios e situações prisionais distintas
, exigindo a
expedição de diversas cartas precatórias e a resolução de diversos incidentes processuais, e tendo em vista a contínua movimentação processual
, com a realização de audiências de instrução e julgamento, nas quais já foram interrogados os Acusados, observa-se que não há, até o momento, desídia da autoridade judiciária na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 888.314; Proc. 2024/0029395-2; CE; Sexta Turma; Rel. M
in. Teodoro Silva Santos; Julg. 05/03/2024; DJE 18/03/2024) (destacou-se)

Nessa toada, a complexidade fática e o necessário prolongamento da instrução criminal são depreendidos das informações prestadas pela autoridade impetrada, que denotam a profundidade das investigações levadas a efeito que resultaram na denúncia dos réus associados para a traficância de drogas na Cidade de Sooretama.

Além disso, verifica-se que o feito não se encontra paralisado, mas ao revés, está tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de condutas graves, de resolução complexa e que conta com a presença de 07 (sete) réus, com defesas constituídas.

Não sendo absolutos tais prazos, cumpre à ilustre Defesa, quando do manejo do Habeas Corpus, demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a suposta lentidão na condução do feito é imputável unicamente ao Poder Judiciário ou aos órgãos responsáveis pelas investigações e pela deflagração da ação penal.

No caso em apreço, embora o paciente se encontre preso preventivamente desde 31/07/2024, o feito não se encontra estagnado, nos moldes já delineados, e não há
inércia por parte dos órgãos Estatais. Ao contrário, observa-se o empreendimento de todos os esforços necessários para o bom e regular andamento dos atos processuais.

Perpassada a questão do excesso de prazo, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva sob a alegação de inexistência de
periculum libertatis
, de modo que a manutenção da prisão cautelar se revela desprovida de necessidade e adequação, por não apresentar o paciente qualquer risco à ordem pública.

No entanto, melhor sorte não lhe socorre, na medida em que
a gravidade das acusações lançadas sobre o paciente e a pertinência da fundamentação despendida pela autoridade impetrada no âmbito do decreto prisiona
l, aparentam ser bastantes e suficientes para ensejar o decreto prisional com amparo nos requisitos legais.

Nesse ponto, sublinha-se cuidar o feito originário de imputações pela prática de crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, quedando inconteste a caracterização de delitos dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal.

Debruçando sobre o
mandamus
, é possível concluir que, a despeito do que alega a nobre Defesa, a gravidade concreta e a alta repercussão social dos atos comissivos imputados ao paciente, notadamente na pequena Cidade de Sooretama, é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, notadamente como forma de interromper as atividades do grupo criminoso, restando, por sua vez, notório o preenchimento das hipóteses legais descritas na legislação processual vigente.

Assim, contrariando o alegado pelo impetrante, observa-se que o decreto prisional exarado pela nobre Magistrada foi lastreado pelas disposições legais pertinentes em incidência ao caso concreto, fundamentando-se a segregação na convicção de que se faz necessária especialmente para a garantia da ordem pública.

Desse modo, vislumbrando-se restarem demonstrados a materialidade e os indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal por ausência de requisitos e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do coacto.

Em relação
a
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
,
tal pleito também não merece prosperar, eis que diante da gravidade dos crimes em análise e da periculosidade social do coacto e do grupo criminoso a que se encontra associado, verifica-se que a substituição almejada não se revela adequada e suficiente.

Assim, existindo no caso concreto elementos que demonstram a necessidade de manutenção da prisão cautelar do coacto, não há que se falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

Por fim, no que diz respeito aos aspectos subjetivos do coacto, como sempre repisado, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais e favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu, como no caso em questão.

Assim, as condições pessoais do paciente não devem prevalecer sobre a garantia da ordem pública, principalmente em se tratando dos graves crimes em comento.

Por todo o exposto, evidencia-se que o pedido formulado pela nobre Defesa do paciente não merece prosperar, uma vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)